Tribunal: TJDFT
Processo: 0745771-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745771-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PEDRO PAULO CAMILO SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. A parte impetrante – PEDRO PAULO CAMILO SILVA – por meio da petição de ID 20792036, apresenta primeiro pedido de reconsideração acerca da decisão monocrática deste Relator (ID 20721885), na qual indeferi a tutela provisória de urgência requestada na exordial deste mandado de segurança. No mesmo ensejo, interpõe agravo interno contra a referida decisão, na hipótese de manutenção do entendimento delineado na decisão unipessoal impugnada. Primeiramente, nada a prover no presente feito quanto ao pedido de reconsideração da decisão singular de ID 20721885. De pronto, destaco que não denoto motivos plausíveis para alterar o entendimento anteriormente pronunciado, de modo que reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão, na qual apreciei e indeferi o pleito de natureza liminar vindicado na petição inicial do presente writ of mandamus, sobretudo por não vislumbrar, no caso à baila, um elevado grau de verossimilhança das alegações do impetrante a ponto de lastrear um juízo de probabilidade suficiente ao deferimento da tutela provisória nos moldes requeridos na peça vestibular. Em que pese todos os argumentos expedidos pelo ora agravante, cabe acentuar que indubitavelmente o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de uma cognição mais profunda da causa, de modo que possa melhor compreender o alcance da controvérsia e, somente então, resolvê-la, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. Nesse cenário, reitero que não há nada a prover quanto ao pedido de reconsideração, eis que inexiste fato novo capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente lançado de forma suficientemente fundamentada. Diante disso, prossiga-se com o andamento processual ordinário. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (CPC, arts. 9o e 10, etc.), determino a intimação da parte agravada (SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL) para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte contrária (ID 20792036). Observem-se, por oportuno, as prerrogativas processuais legalmente conferidas à parte agravada. Após isso, cumpra-se a parte final da decisão de ID 20721885: vistas ao Parquet. Publique-se; Intimem-se; Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator